Tribunal: TJPA
Processo: 0005967-14.2011.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0005967-14.2011.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: NUBIA HELENA ALVES CORDOVIL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. PROVIMENTO. EMENDATIO LIBELLI. ESTELIONATO.
1. Inexiste óbice para que, em grau recursal, seja alterada a capitulação penal erigida em desfavor da ré, desde que mantidos os fatos debulhados ao longo da instrução processual.
2. Presentes provas suficientes de que a recorrida, sabendo de sua inabilitação profissional decorrente de sua suspensão dos quadros da OAB, manteve a vítima em erro, fazendo-a pagar elevada quantia por serviço de advocacia que não poderiam ser prestados, aferindo vantagem indevida, a condenação pelo delito descrito no art. 171 é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 20 e 27 de julho de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

O
Ministério Público do Estado Do Pará
, por intermédio do Promotor de Justiça, interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital que, após regular instrução, absolveu a ré
NUBIA HELENA ALVES CORDOVIL
, da imputação do crime de Apropriação Indébita Circunstanciada, tipificado no art. 168, §1º, III do Código Penal Brasileiro.

Extrai-se da inicial acusatória, em síntese, que a ré, ora recorrida, prestava serviços de advocacia e, nessa qualidade, foi contratada pela vítima Maria de Lourdes Nascimento para atuar em uma demanda envolvendo sua residência, pagando para tanto a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Não obstante tais fatos, a recorrida não teria adotado qualquer providência profissional, abstendo-se de atuar no feito.

Ao proferir sentença, o Juízo entendeu pela inexistência de certeza quanto ao cometimento do delito, absolvendo a ré sob o manto do principio
in dubio pro reo.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, argumentando, em síntese, que as provas carreadas aos autos são suficientes para demonstrar a autoria e materialidade do delito, devendo ser reformada a sentença com a consequente condenação da recorrida.

Em contraminuta, a Defesa Técnica da recorrida redargui os argumentos do
parquet
, pugnando pela manutenção da sentença absolutória proferida. Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater, opina pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório.
V O T O

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Desde logo, entendo por necessário compreender a conduta imputada a recorrente, e as provas de sua ocorrência, nesse contexto, destaco os depoimentos colhidos em sede processual.

A vítima Maria Lourdes Nascimento, declarou:

(...)
que os fatos ocorreram em 2010, que manteve contato com a advogada a primeira vez no Tribunal, que a acusada foi indicada por uma amiga (...)
que discutia na justiça a propriedade de uma casa, que contratou Núbia Helena para advogar na causa, que a advogada pediu um dinheiro antecipado, mas a vítima não tinha, que a advogada lhe indicou um banco para que a depoente fizesse um empréstimo, que a advogada lhe acompanhou, que a depoente fez um empréstimo de seis mil reais, que entregou o dinheiro à advogada em via pública, quando esta estava em seu carro, a pedido da própria advogada
(...) que a advogada não passou a ela qualquer recibo, que a advogada não fez nada quanto a causa, que depois não conseguiu mais contato com a advogada, que a advogada apareceu depois de um mês em sua casa e pediu para que a depoente desistisse da ação que movia contra ela (...) que não foi ressarcida pela advogada, que a dívida do empréstimo vai até 2016, que é aposentada pelo INSS, que o valor do seu benefício não chega a 01 salário e meio, que em razão do empréstimo vinha descontado cerca de 200 reais por mês (...) que nunca assinou nenhum documento para a advogada
(...)

A recorrida Núbia Helena, em juízo afirmou:

(...)
que a acusação não é verdadeira, que fez vários trabalhos com relação a causa para qual foi contratada, que cobrou abaixo do que normalmente cobra pelo serviço, que a vítima assinou recibo e procuração, que cobrou dois mil reais antecipado, que recebeu os dois mil reais, que não procede o fato de que orientou a vítima a fazer um empréstimo, que a vítima chegou com o dinheiro no escritório, que a vítima assinou um recibo (...) que no processo da vara civil, não havia substabelecimento para atuar (...) que quando assumiu o caso, o processo já estava tramitando (...) que passou um mês sem dar notícias porque estava viajando para Europa (...) que no civil tramitavam várias ações, que não acompanhou os processos na seara civil em razão de não possuir substabelecimento (...) que a vítima fez o pagamento em seu escritório (...) que possui testemunhas (...)
que na época, sua situação estava irregular junto a OAB, em razão da inadimplência, que não sabia que por esse motivo não poderia atuar no exercício da profissão (...) que trabalhou para localizar o processo, para desarquivar, que cobrou um adicional para atuar na seara penal de 2.000 (dois mil reais), totalizando 4.000 (quatro mil reais)

Nesse contexto, resta latente a existência de duas versões nos autos, a primeira, gravita em torno da sustentada pela vítima de que contratou os serviços da ré e, por eles, pagou a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não tendo tido o labor técnico esperado como contrapartida e, de outra banda, a versão da ré, de que foi contratada para os referidos serviços, não tendo, no entanto, agido, por ausência do instrumento de substabelecimento necessário para tanto, recebendo pela contratação a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cabendo, nessa seara, a análise das provas técnicas encartadas.

Às fls. 181/182 encontra-se o laudo grafotécnico de n° 56/2013, que circunscreveu a análise do instrumento procuratório e recibos apresentados pela recorrida como elementos demonstrativos de que a vítima teria, não só assinado uma procuração mas, também, pago apenas R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos serviços contratados, tendo a perícia atestado pela falsidade das assinaturas constantes nos referidos documentos, asseverando que não apresentam convergência morfografocinéticas com a assinatura real da vítima, sendo falsificações.

Às fls. 199, encontra-se o oficio 489/2013, remetido ao Juízo pelo Secretário Geral Adjunto e Corregedor da OAB/PA, onde informa que o período de suspensão da ré compreendeu o lapso temporal de 08 de novembro de 2007 a 17 de abril de 2013.

Nesse contexto, observo que a versão da recorrida não se sustenta perante o manancial probatório encartado, é que, a toda evidência, a juntada de documentos falsos afasta a alegação de que recebeu apenas R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e um instrumento de procuração para atuar judicialmente em favor da vítima e, igualmente, corrói os demais argumentos da defesa, não sendo da mesma forma crível, que fosse desconhecido o seu impedimento de atuar profissionalmente por encontrar-se suspensa dos quadros regulares da Ordem dos Advogados do Brasil, conquanto entre a suspensão referida e os fatos delitivos, tenha transcorrido, aproximadamente 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de inabilitação, não sendo razoável crer que, dentro do largo período mencionado, a Advogada desconhecesse que encontrava-se suspensa nos termos do art. 34, XXIII c/c art. 37, §2° do Estatuto da OAB, sendo nulos todos os seus atos profissionais nesse período, ex vi do art. 4°, §único do mesmo diploma.

Giro outro, é indubitável que a versão da vítima mantem-se segura o suficiente para que se conclua pelo fato de que pagou o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por serviços técnicos que nunca foram exercidos.

Feitas tais considerações, entendo que a conduta descrita nos autos, através das provas técnicas coligidas, não pode ser compreendida como sendo aquela descrita no tipo penal contido no art. 168, §1°, III do Código Penal, pois, a toda evidência, a Apropriação Indébita pressupõe que o agente ativo tenha recebido de modo licito determinada coisa alheia móvel - no caso concreto quantia financeira e, posteriormente, invertido a natureza da posse, tomando-a para si, contudo, o exame de todo já exposto revela que, desde a origem, a recorrida, ciente de que não poderia atuar como advogada da vítima em um contexto jurisdicional, induziu a vítima a erro e, nesse contexto, obteve vantagem indevida consistente na entrega de R$ 6.000,00 (seis mil reais), elementares que permitem que se conclua que, a conduta demonstrada nos autos se amolda ao tipo penal descritivo do art. 171 do Código Penal.

Por fim, e excesso de zelo, consigno que não há óbice processual que esta C. de Justiça atribua aos fatos debulhados ao longo da instrução processual, capitulação penal diversa daquela inicialmente pretendida, é o que se infere da normatividade legal inerente ao tema, destaco:
Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Sendo vedado em sede recursal, apenas, que se proceda alteração da tipificação penal quando decorrente de inovação na dinâmica fática, conforme estabelecido na Súmula 453 do Supremo Tribunal Federal:
Súmula 453
Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa.

Ante o exposto, presentes elementos suficientes para tanto, reformo a sentença absolutória e condeno a recorrida Nubia Helena Alves Cordovil pelo tipo penal do art. 171 do Código Penal.

Passo a dosimetria necessária.

1ª Fase.

Observando os vetores judiciais contidos no art. 59 do Código Penal, observo que a culpabilidade da recorrente deve ser considerada de forma desfavorável, conquanto tenha instruído a vítima a contrair um empréstimo financeiro para arcar com os elevados valores para custear os serviços profissionais que, sabidamente, não poderia executar.

Inexistem Antecedentes Criminais a serem reconhecidos, mantendo este vetor como neutro. Igualmente, inexistem elementos que revelem a conduta social e personalidade da recorrida, mantendo este vetor como neutro.

Os motivos e circunstâncias não revelam a maior necessidade de censura, devendo ser desconsiderados em relação ao apelante.

As consequências do crime devem ser consideradas de forma negativa, na medida em que o empréstimo feito pela vítima perdurou até o ano de 2016, mostrando que os efeitos do delito, para além daqueles inerentes a conduta, repercutiram por longo período sobre a vítima.

O comportamento da vítima é considerado de forma neutra, conforme entendimento estabelecido na Súmula n° 18 deste Sodalício.

Atento as diretrizes expostas, e ao comando do verbete n° 23 deste TJPA, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão.

2ª Fase e 3ª fases.

Inexistem atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas, inexistindo igualmente causas especiais de aumento e diminuição de pena, motivo porque torno como concreta e definitiva no patamar de 03 (três) anos de reclusão, a ser observada em regime inicial aberto, por expressa disposição das normas contidas no art. 33 do Código Penal.

Atento ao disposto no art. 44 e seguintes do Código Penal, pois presentes os requisitos para tanto, entendo por determinar a substituição da pena privativa de liberdade fixada em desfavor da ré, por duas restritivas de direito, devendo o juízo da execução determinar-lhes a espécie, dentro daquelas descritas no art. 43 do CP.

Assim, convergindo ao entendimento da Procuradoria de Justiça, dou provimento ao recurso ministerial para condenar Nubia Helena Alves Cordovil pelo crime de estelionato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, tudo nos termos já expostos.
É como voto.
Belém (PA), 04 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator